Tribunal: TJSP
Processo: 2065699-64.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que o paciente cometeu os crimes de descumprimento de decisão judicial que impôs medidas protetivas de urgência e ameaça. 2. Circunstâncias concretas que justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública (integridade física e psíquica da ofendida) e execução de medida protetiva de urgência. 3.

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que o paciente cometeu os crimes de descumprimento de decisão judicial que impôs medidas protetivas de urgência e ameaça. 2. Circunstâncias concretas que justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública (integridade física e psíquica da ofendida) e execução de medida protetiva de urgência. 3. Decisão judicial fundamentada. 4. Incorrência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.